Tribunal: TCU
Processo: 043.363/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3703/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 043.363/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Rosa Maria Fernandes Marinho (CPF XXX.071.992-XX); Sergio Castello Zanellato (CPF XXX.145.538-XX); Sergio Silva dos Santos (CPF XXX.482.384-XX); Suzie Paula Pereira Lima (CPF XXX.735.112-XX); Tais Abreu Rodrigues Santana (CPF XXX.350.945-XX); Teresa Raquel Pontes Nunes (CPF XXX.722.827-XX); Thiago da Silva (CPF XXX.700.098-XX); Tiago Antonio Galvani (CPF XXX.150.998-XX); Umberlandia Leite Marinho (CPF XXX.941.034-XX) e Valeria Paskevicius (CPF XXX.619.258-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.